Tribunal: TJMT
Processo: 1019115-75.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019115-75.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Acordo de Exclusividade, Agências/órgãos de regulação, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE

CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA

SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA

CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DE M.GROSSO - CNPJ: 06.093.590/0001-20 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (REU), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0003-32 (REU), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DE MATO GROSSO (CRDD/MT) – PORTARIA N° 506/2021/GP/DETRAN-MT – PROCEDIMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO REGISTRO NACIONAL DE VEÍCULOS EM ESTOQUE E PARA REGISTRO E CONTROLE DE COMPRA E VENDA E DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS, NO ÂMBITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSENTE PROCURAÇÃO PODERES ESPECIAIS – REGULARIZAÇÃO NECESSÁRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA – FALTA DE REFERIBILIDADE DIRETA E ÚNICA ENTRE O OBJETIVO PERSEGUIDO PELA PARTE AUTORA E O SEU OBJETO SOCIAL – PORTARIA COM DESTINATAÇÃO DIVERSIFICADA – REFLEXO INDIRETO/MEDIATO NA ATUAÇÃO –REPERCUSSÃO DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS NÃO RECAI SOMENTE NA ESFERA JURÍDICA DOS ASSOCIADOS – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ATO NORMATIVO OBJETO DA IMPUGNAÇÃO CARECE DE COEFICIENTE DE NORMATIVIDADE SUFICIENTE PARA QUALIFICÁ-LO COMO ATO NORMATIVO DE CARÁTER ESSENCIALMENTE PRIMÁRIO OU AUTÔNOMO – INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA, INDIRETA, OBLÍQUA – AUSENTE VIOLAÇÃO DIRETA À LEI MAIOR – MERA CRISE DE LEGALIDADE NÃO DESAFIA CONTROLE DE CONSTITUCIONALDIADE –
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Em relação à representação processual, procuração apenas confere poderes gerais para atuação na esfera judicial, sem contemplar poderes específicos para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade. O STF consolidou o entendimento de que, para manejar o processo objetivo de controle abstrato de normas, é imprescindível a procuração com outorga de poderes específicos e referência, ainda que genérica, à norma impugnada, conforme determinam o art. 3° da Lei 9.868/1998 e o art. 75, III, § 5° do CPC. Embora a irregularidade do instrumento do mandato configure vício sanável, no caso em exame seria inócuo conferir à parte requerente oportunidade de saná-lo, tendo em vista que, a despeito de eventual regularização da procuração, a petição inicial não reúne os requisitos para que seja recebida, como a seguir se demonstra.

Prospera a preliminar de ilegitimidade ativa aduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça. A atuação da parte autora, na qualidade de entidade de classe, é possível na seara de controle concentrado de constitucionalidade no âmbito estadual nos moldes do art. 124, VIII da Constituição do Estado de Mato Grosso. Contudo, para que seja admitida sua atuação, é premente constatar sua pertinência temática.

No caso não é possível constatar
“referibilidade direta e única entre o objetivo perseguido pela parte autora e o seu objeto social”
, posto que a Portaria nº 506/2021/GP/DETRAN-MT objeto da demanda, é regramento destinado a estabelecer
“os procedimentos para operacionalização do Registro Nacional de Veículos em Estoque – RENAVE”
, dispondo acerca dos
“procedimentos para registro e controle de compra e venda e de entrada e saída de veículos novos e usados, no âmbito do Estado de Mato Grosso”
, nada mencionando diretamente acerca da atividade exercida por despachantes.

Conquanto a combatida Portaria seja capaz de refletir na realidade laborativa dos despachantes, tal se dá apenas de forma mediata, posto que o regramento combatido não possui como destinatário direto os profissionais dessa categoria, valendo destacar que sequer há menção em seu texto aos despachantes.

Inviável permitir que apenas a categoria defendida pelo conselho impugne a norma em tela, ainda mais quando o corpo normativo do ato atacado não emana comando direcionado a categoria defendida pela parte autora. Como a regulamentação combatida não verte unicamente contra os interesses da entidade autora, carece-lhe o requisito da pertinência temática, havendo exigência de que a repercussão dos dispositivos legais impugnados deva recair tão somente na esfera jurídica dos associados.

Diante da ilegitimidade ativa da parte autora para deflagrar o processo de controle concentrado de constitucionalidade, consubstanciada na ausência de pertinência temática, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito.

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº 1019115-75.2021.8.11.0000 (PJE)

REQUERENTE: CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTA DE MATO GROSSO
(CRDD/MT)

REQUERIDOS: DETRAN e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão Especial:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo
CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DE MATO GROSSO

(CRDD/MT)
, almejando a declaração de inconstitucionalidade da Portaria n°. 506/2021/GP/DETRAN-MT, responsável por estabelecer os procedimentos para operacionalização do Registro Nacional de Veículos em Estoque - RENAVE e dispor sobre os procedimentos para registro e controle de compra e venda e de entrada e saída de veículos novos e usados, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

A parte requerente aduz, em suma:
“(i) exorbitância do poder regulamentar (art. 71, inciso II c/c art. 3º, inciso I, ambos da Constituição Estadual) e usurpação da competência normativa da União (violação ao artigo 25 da Constituição Estadual); (ii) vulneração ao dever de proteção ao consumidor com a facilitação, com a edição da referida norma, de prática de abuso de poder econômico por parte das revendas de veículos automotivos (art. 10, inciso VI, alínea “a” c/c art. 106, inciso IX, ambos da Constituição Estadual); e (iii) violação ao dever de proteção suficiente ao bem jurídico tutelado pela ordem constitucional, qual seja, a segurança e a eficiência dos serviços públicos de transferência de propriedade de veículos automotores, com grave violação ao princípio da igualdade de tratamento (Constituição Estadual, art. 3º, inciso VIII e art. 10, inciso X e parágrafo único)”
(sic).

Sustenta que
“quanto às revendas, não há autorização legal ou mesmo administrativa por parte do CONTRAN para efetuarem o serviço como procuradores dos adquirentes, a evidenciar que a Portaria nº. 506/2021/GP/DETRAN-MT, a pretexto de operacionalizar o RENAVE no âmbito de Mato Grosso, cria direitos não previstos na legislação federal”
e que
“é absolutamente desarrazoada a portaria estadual impugnada ao permitir que concessionárias e revendas realizem a atividade de transferência de propriedade ao passo que a própria Resolução nº. 714/201721 do CONTRAN tem vedação expressa nesse sentido, senão veja-se: “Art. 13. É vedado o credenciamento de entidades que atuem na compra e venda de veículos, vistoria e inspeção veicular, financiamento, análise de crédito e venda de informações”.”
(sic).

Assevera que é imperioso
“reconhecer a inconstitucionalidade da portaria guerreada, na medida em que cria situação favorável e desregulada às revendas e concessionárias, em detrimento dos despachantes documentalistas, a implicar tratamento desigual que também encontra vedação na Constituição de Mato Grosso”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos necessários e pede liminarmente a suspensão ad limine da Portaria n°. 506 do DETRAN-MT. No mérito, requer
“a procedência do pedido para, à luz das 3 (três) teses ora ofertadas, seja reconhecida a inconstitucionalidade formal e/ou material do ato normativo impugnado, com a sua invalidação, total ou parcial”
. Subsidiariamente, postula que
“dentro dos parâmetros interpretativos das ações de controle abstrato, propugna-se pela declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto, de modo a fixar o entendimento de que é vedado às revendas e às concessionárias a atividade de transferência de propriedade de veículos como procuradores ou intermediários dos proprietários, caso esta Eg. Corte entenda por manter hígida a portaria no tocante às demais considerações relacionadas propriamente ao sistema RENAVE, determinando, portanto, a aplicação da regra contida na Portaria nº. 215/2020/GP/DETRAN-MT ainda vigente, válida e eficaz para os termos propostos”
(sic).

No despacho de Id. 107858981, de lavra da minha antecessora, Desa. Nilza Pôssas de Carvalho, foi determinado que
“nos termos do §2º, art. 172, do RITJMT e §2º, art. 125, da Constituição Estadual, notifiquem-se a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, o Detran-MT, para prestarem informações no prazo legal”
.

O Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, apresenta na peça Id. 116326489 a defesa do ato normativo impugnado, aduzindo, em síntese: o não conhecimento da ação e conseguinte extinção, ante a impossibilidade de se instaurar o controle abstrato de constitucionalidade em face de portaria meramente regulamentar, na medida em que o
“ato normativo objeto da impugnação carece de coeficiente de normatividade suficiente para qualificá-lo como ato normativo de caráter essencialmente primário ou autônomo”
, sendo que
“toda argumentação vertida pelo requerente em sua exordial implica tão somente em uma possível violação indireta, reflexa ou oblíqua da Constituição Estadual”
, bem como porque
“a inconstitucionalidade que autoriza o exercício do controle concentrado é apenas aquela decorrente da incompatibilidade frontal e direta com o Texto Maior, o que não compõe o presente caso: em que se debruça sobre uma pretensa autorização contida na Portaria impugnada não expressamente permitida pelo CTB, ou não prevista em Regulamento Federal (sob a ótica da requerente) ou pela ilusória exclusividade de atuação de despachantes junto ao DETRAN-MT”
(sic); no mérito, aduz a inexistência de exorbitância do poder regulamentar, bem como a ausência de invasão de competência e consonância da portaria com a regulamentação federal.

A Procuraria-Geral de Justiça, por intermédio do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional,
Dr. Deosdete Cruz Junior
, apresenta parecer no Id. 119308053, postulando
“pela ADOÇÃO DO RITO ABREVIADO disposto no at. 12 da Lei nº 9.868/1999, submetendo o julgamento do feito diretamente ao juízo de cognição exauriente, vez que o principal órgão interessado na manutenção da norma no ordenamento jurídico (PGE/MT) já apresentou substanciosa manifestação sobre o mérito da ação, bem como por ser medida que prestigia o princípio da celeridade processual; b) pela EXTINÇÃO DA AÇÃO em razão da ausência de liame subjetivo apto a fincar o requisito da pertinência temática, que é exigido para aqueles que não detêm legitimidade universal para atuar no controle abstrato de constitucionalidade, tal como a parte autora. b) no mérito, pela IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, pois o ato normativo atacado, em resumo, não denota excesso de poder regulamentar, nem implica em ofensa ao princípio da proporcionalidade ou ao direito do consumidor”.

Na peça de Id. 121637472, a parte requerente aduz que
“após o protocolo da presente ação, sobreveio a Lei Federal nº. 14.282/2.021, a qual regulamenta a profissão de despachante documentalista em todo o território nacional, dispondo sobre os requisitos necessários para exercício da atividade, além de atribuições, deveres, direitos, vedações e responsabilidades”
, sendo que
“esse fato superveniente só vem a reforçar a absoluta inconstitucionalidade do ato normativo guerreado, o qual, a despeito do parecer ministerial, não pode ser considerado ato normativo secundário, pois inova na ordem jurídica ao arrepio dos ditames constitucionais”
.

Na peça de Id. 127180180, a parte requerente manifesta acerca das preliminares arguidas pelo Estado de Mato Grosso e pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Na peça de Id. 136160684, o Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, manifesta acerca das peças apresentadas pela parte autora, pugnando pelo
“não conhecimento e processamento da presente ADI, com a sua extinção”
ou pela
“improcedência da presente ação direta de inconstitucionalidade”
.

Em novo parecer de Id. 145861699, a Procuraria-Geral de Justiça, por intermédio do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional,
Dr. Deosdete Cruz Junior
, reitera os termos da manifestação anterior de Id. 119308053.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão Especial:

Conforme relatado, t
rata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo
CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DE MATO GROSSO

(CRDD/MT)
almejando a declaração de inconstitucionalidade da Portaria nº. 506/2021/GP/DETRAN-MT, responsável por estabelecer os procedimentos para operacionalização do Registro Nacional de Veículos em Estoque - RENAVE e dispor sobre os procedimentos para registro e controle de compra e venda e de entrada e saída de veículos novos e usados, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

A parte requerente aduz, em suma:
“(i) exorbitância do poder regulamentar (art. 71, inciso II c/c art. 3º, inciso I, ambos da Constituição Estadual) e usurpação da competência normativa da União (violação ao artigo 25 da Constituição Estadual); (ii) vulneração ao dever de proteção ao consumidor com a facilitação, com a edição da referida norma, de prática de abuso de poder econômico por parte das revendas de veículos automotivos (art. 10, inciso VI, alínea “a” c/c art. 106, inciso IX, ambos da Constituição Estadual); e (iii) violação ao dever de proteção suficiente ao bem jurídico tutelado pela ordem constitucional, qual seja, a segurança e a eficiência dos serviços públicos de transferência de propriedade de veículos automotores, com grave violação ao princípio da igualdade de tratamento (Constituição Estadual, art. 3º, inciso VIII e art. 10, inciso X e parágrafo único)”
.

Sustenta que
“quanto às revendas, não há autorização legal ou mesmo administrativa por parte do CONTRAN para efetuarem o serviço como procuradores dos adquirentes, a evidenciar que a Portaria nº. 506/2021/GP/DETRAN-MT, a pretexto de operacionalizar o RENAVE no âmbito de Mato Grosso, cria direitos não previstos na legislação federal”
e que
“é absolutamente desarrazoada a portaria estadual impugnada ao permitir que concessionárias e revendas realizem a atividade de transferência de propriedade ao passo que a própria Resolução nº. 714/201721 do CONTRAN tem vedação expressa nesse sentido, senão veja-se: “Art. 13. É vedado o credenciamento de entidades que atuem na compra e venda de veículos, vistoria e inspeção veicular, financiamento, análise de crédito e venda de informações”
.

Assevera que é imperioso
“reconhecer a inconstitucionalidade da portaria guerreada, na medida em que cria situação favorável e desregulada às revendas e concessionárias, em detrimento dos despachantes documentalistas, a implicar tratamento desigual que também encontra vedação na Constituição de Mato Grosso”
.

Defende estarem presentes os requisitos necessários e pede liminarmente a suspensão ad limine da Portaria n° 506 do DETRAN-MT. No mérito, pede
“a procedência do pedido para, à luz das 3 (três) teses ora ofertadas, seja reconhecida a inconstitucionalidade formal e/ou material do ato normativo impugnado, com a sua invalidação, total ou parcial”
. Subsidiariamente pede
“dentro dos parâmetros interpretativos das ações de controle abstrato, propugna-se pela declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto, de modo a fixar o entendimento de que é vedado às revendas e às concessionárias a atividade de transferência de propriedade de veículos como procuradores ou intermediários dos proprietários, caso esta Eg. Corte entenda por manter hígida a portaria no tocante às demais considerações relacionadas propriamente ao sistema RENAVE, determinando, portanto, a aplicação da regra contida na Portaria nº. 215/2020/GP/DETRAN-MT ainda vigente, válida e eficaz para os termos propostos”
.

Pois bem.

Primeiramente, urge pontuar que a Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico hígido, visando assegurar a compatibilização das normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual, o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art.
125
, §
2°
, da CRFB/88,
in verbis:

“
Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.”

Contudo, antes de adentrar no mérito propriamente dito, necessário analisar as preliminares arguidas pelo Estado de Mato Grosso e pela Procuradoria-Geral de Justiça em suas manifestações.

Nesta senda, em relação à representação processual, observa-se que a procuração outorgada pelo CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DE MATO GROSSO (CRDD/MT) ao seu advogado (Id. 106640973) apenas confere poderes gerais para atuação na esfera judicial, sem contemplar poderes específicos para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, para manejar o processo objetivo de controle abstrato de normas, é imprescindível a procuração com outorga de poderes específicos e referência, ainda que genérica, à norma impugnada, conforme determinam o art. 3° da Lei nº. 9.868/1998 e o art. 75, III, § 5° do CPC.

Quanto à necessidade de procuração com poderes específicos, relembra-se que a petição inicial pode ser firmada pelo legitimado ou por advogado constituído por procuração com poderes especiais. Sobre a primeira situação, na jurisprudência do STF:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. GOVERNADOR DE ESTADO. CAPACIDADE POSTULATORIA RECONHECIDA. MEDIDA CAUTELAR. DEFERIMENTO PARCIAL. 1. O governador do Estado e as demais autoridades e entidades referidas no art. 103, incisos I a VII, da Constituição Federal, além de ativamente legitimados à instauração do controle concentrado de constitucionalidade das leis e atos normativos, federais e estaduais, mediante ajuizamento da ação direta perante o Supremo Tribunal Federal, possuem capacidade processual plena e dispõem, ex vi da própria norma constitucional, de capacidade postulatória. Podem, em consequência, enquanto ostentarem aquela condição, praticar, no processo de ação direta de inconstitucionalidade, quaisquer atos ordinariamente privativos de advogado. (...).”
(ADI 127 MC-QO/AL, Pleno, rel. Min. Celso de Mello, j. 20/11/1989, DJ de 04/12/1992, p. 23057)

De outra parte, caso o requerente seja representado por advogado, o parágrafo único do art. 3° da Lei nº. 9.868/1998 inclui a procuração entre os documentos indispensáveis à propositura da petição inicial:
“A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação”
.

Neste contexto, a jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que a procuração deve indicar expressamente o ato normativo a ser questionado no controle concentrado:

“
Ação direta de que não se conhece, por não haver sido cumprida a diligência destinada à regularização da representação processual (procuração com poderes específicos para atacar a norma impugnada).
”
(ADI 2187/BA, Pleno, rel. Min. Octavio Gallotti, j. 15/06/2000, DJ de 12/12/2003, p. 62)

“DIREITO CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E COMPETÊNCIA CONCORRENTE (CF, ART. 24, XI). DISPOSITIVOS DA LEI 10.705/2000 DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE REGULAMENTAM A INTERVENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NOS PROCESSOS DE INVENTÁRIO E ARROLAMENTO PARA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITO - ITCMD. LEGÍTIMO EXERCICIO ESTADUAL DE COMPETÊNCA COMPLEMENTAR EM MATÉRIA PROCEDIMENTAL. 1.
Os legitimados listados no art. 103, I a VII, da Constituição têm capacidade postulatória na ação direta de inconstitucionalidade. A exigência de procuração com poderes específicos e indicação do ato normativo impugnado é vício sanável.
2. A ação direta de inconstitucionalidade é o meio processual inadequado para o controle de decreto regulamentar de lei estadual (Decreto 46.655/2002). 3. Disposições legais sobre a forma de cobrança do ITCMD pela Procuradoria-Geral do Estado, e de sua intervenção em processos de inventário, arrolamento e outros de interesse da Fazenda Pública, são regras de procedimento que complementam as normas previstas no Código de Processo Civil, conforme previsto no artigo 24 da Constituição Federa. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”
(STF - ADI: 4409 SP, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/06/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/10/2018)

Contudo, embora a irregularidade do instrumento do mandato configure vício sanável, no caso em exame seria inócuo conferir à parte requerente oportunidade de saná-lo, tendo em vista que, a despeito de eventual regularização da procuração, a petição inicial não reúne os requisitos para regular processamento, como a seguir se demonstra.

Nesta toada, infere-se que deve prosperar a preliminar de ilegitimidade ativa aduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça na manifestação Id. 119308053,
“em razão da ausência de liame subjetivo apto a fincar o requisito da pertinência temática, que é exigido para aqueles que não detêm legitimidade universal para atuar no controle abstrato de constitucionalidade, tal como a parte autora”
.

De fato, a atuação da parte autora, na qualidade de entidade de classe, é possível na seara de controle concentrado de constitucionalidade no âmbito estadual nos moldes do art. 124, VIII da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Contudo, para que seja admitida sua atuação, é premente constatar sua pertinência temática.

Neste sentido, perfilho do apontamento da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que no caso em análise não é possível constatar
“referibilidade direta e única entre o objetivo perseguido pela parte autora e o seu objeto social”
, posto que a Portaria nº 506/2021/GP/DETRAN-MT (constante no Id. 106640984), ato normativo objeto da demanda, é regramento destinado a estabelecer
“os procedimentos para operacionalização do Registro Nacional de Veículos em Estoque – RENAVE”
, dispondo acerca dos
“procedimentos para registro e controle de compra e venda e de entrada e saída de veículos novos e usados, no âmbito do Estado de Mato Grosso”
, nada mencionando diretamente acerca da atividade exercida por despachantes.

Nestes termos, conquanto a combatida Portaria seja capaz de refletir na realidade laborativa dos despachantes, tal se dá apenas de forma mediata, posto que o regramento combatido não possui como destinatário direto os profissionais dessa categoria, valendo destacar que sequer há menção em seu texto aos despachantes (Id. 106640984).

Aliado à isso, conforme delineado pela Procuradoria-Geral do Estado em sua defesa, o DETRANET é uma ferramenta de titularidade do DETRAN-MT, o qual fornece para outras instituições, desde que cumpram as regras estipuladas pelo DETRAN, independentemente da categoria, garantia de acesso de acordo com o ramo de atividade e a necessidade do sistema, consubstanciando, deste modo, sem imergir no mérito da questão, uma diretriz e política de operacionalização que permeia o Ente estatal como um todo.

Neste tear, inviável permitir que apenas a categoria defendida pelo conselho impugne a norma em tela, ainda mais quando o corpo normativo do ato atacado não emana comando direcionado a categoria defendida pela parte autora.

Assim, de fato
padece de pertinência temática a parte autora
, posto que
não é possível extrair do conjunto de normas que compõem a combatida Portaria liame direto e único com o objetivo institucional perseguido
pelo CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DE MATO GROSSO (CRDD/MT).

Em outras palavras, na medida em que a regulamentação combatida não verte unicamente contra os interesses da entidade autora, carece-lhe o requisito da pertinência temática, havendo exigência de que a repercussão dos dispositivos legais impugnados deve recair tão somente na esfera jurídica dos associados ou, ainda, como assevera o Min. Alexandre de Moraes, deve existir uma
“relação de pertinência entre a defesa do interesse específico do legitimado e o objeto da própria ação”
(ADI 6.444/DF).

Neste contexto, salutar a advertência da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que:

“(...)

Acaso reconhecida a sua legitimidade, estar-se-ia a outorgar ao Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas de Mato Grosso (CRDD/MT) espécie de
representatividade transcendente aos interesses dos seus afiliados
. É dar por autorizado uma representatividade cujo alcance extrapolaria em muito o interesse específico das atividades da entidade sindical. Mais: é
inaugurar precedente jurisprudencial permitindo um legitimado especial deflagrar ação direta de inconstitucionalidade em um padrão de legitimação verdadeiramente universal
, desgarrando-se totalmente dos contornos impostos pela Constituição Federal e contundentemente reafirmados pelo Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência do STF ecoa justamente o posicionamento ora defendido: afastar o reconhecimento da legitimidade ativa das entidades de classe que pretendem deflagrar ADI combatendo normas cujos efeitos não se restringem à esfera jurídica dos seus associados.

(...)”

Na mesma toada, saliento que há julgado deste Egrégio Órgão Especial em caso análogo ao presente no sentido de que
“p
ara a satisfação do requisito da pertinência temática às entidades de classe, a repercussão dos dispositivos legais impugnados deve recair tão somente na esfera jurídica dos associados”
.

Veja-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 140-E DA CEMT, ACRESCIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 92, DE 18/08/2020 – PRETERIÇÃO DO DIREITO À APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS; VIOLAÇÃO À IGUALDADE DE TRATAMENTO ENTRE OS SERVIDORES SOB O VIÉS DA SEGURIDADE SOCIAL; OFENSAO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO” – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO/AFISMAT – REPERCUSSÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS IMPUGNADOS - ESFERA JURÍDICA DOS ASSOCIADOS NÃO AFETADA – DISCREPÂNCIA ENTRE OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DEFENDIDOS PELA ASSOCIAÇÃO E O OBJETO DA ADI – PERTINÊNCIA TEMÁTICA – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – ENTENDIMENTO DO STF – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL ATIVA – INICIAL INDEFERIDA – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Para a satisfação do requisito da pertinência temática às entidades de classe, a repercussão dos dispositivos legais impugnados deve recair tão somente na esfera jurídica dos associados.

Às entidades de classe não é permitido iniciar o controle abstrato de constitucionalidade objetivando obter a declaração de normas cujos efeitos não incidem diretamente na esfera jurídica dos seus associados, pois a Associação de Classe deve comprovar o requisito da pertinência temática (relação direta entre os objetivos perquiridos e a norma impugnada), não se prestando para tal fim a simples transcrição de parte do seu estatuto.
Nesse sentido: STF, ADI 5837 - Relator: Min. Dias Toffoli; ADI 5999 AgR - Relator: Min. Luiz Fux; ADI 5858 - Relator: Min. Alexandre de Moraes.

“[...] a Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso – AFISMAT/MT deixou de comprovar o requisito de pertinência temática, prestando-se tão somente a colacionar cópia de dispositivo do seu estatuto, e atento, especialmente, para o fato de que a repercussão dos dispositivos legais impugnados não recai diretamente na esfera jurídica dos associados, o Órgão Ministerial entende que a solução mais harmônica com o ordenamento jurídico passa pela decisão de não conhecimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1022745-76.2020.8.11.0000, nos termos do art. 4º da Lei nº 9.868/1999.” (Deosdete Cruz Junior - Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional)

Se a norma impugnada sequer é dirigida aos associados da parte autora, extrai-se uma
discrepância entre os objetivos institucionais defendidos pela associação e o objeto perseguido na ADI, cenário que prejudica o reconhecimento do requisito da pertinência temática, imprescindível aos legitimados especiais (como a Associação Estadual) que pretendem deflagrar a demanda
.

Ausente legitimidade processual para propositura da ADI, a inicial deve ser indeferida e processo extinto sem resolução do mérito (CPC, arts. 330, II, e 485, I).”
(N.U 1022745-76.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS MACHADO, Órgão Especial, Julgado em 10/06/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

Eis o teor do voto vencedor deste caso:

“(...)

V O T O

V E N C E D O R

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.º 1022745-76.2020.8.11.0000

Requerente: Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso – AFISMAT/MT

Requerido: Estado de Mato Grosso

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégio Plenário:

A Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso - AFISMAT ajuizou ação direta de inconstitucionalidade com pedido de concessão de medida cautelar ante ao teor do parágrafo único do art.140-E, introduzido na Constituição Estadual pela Emenda Constitucional nº 92, de 18/08/2020.

A autora argui, em síntese, que o dito parágrafo, ao estabelecer regra de natureza previdenciária destinada especificamente aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, contraria os artigos 10 e 216 da Constituição Estadual de

Mato Grosso, sob assertiva de que a primeira norma assegura

observância do princípio da igualdade previsto na Constituição Federal, enquanto a

segunda teria natureza confiscatória à medida em destina as contribuições previdenciárias dos segurados do regime próprio para o custeio dos benefícios concedidos.

A eminente Relatora deferiu medida liminar nestes exatos termos: “permito que o teor do parágrafo único do artigo 140-E da Constituição Estadual tenha eficácia perante todos os servidores efetivos representados pela Requerente e que

preencham requisitos específicos.”

Para melhor análise dos autos pedi vista ao considerar a relevância do tema [previdência pública] ao funcionalismo estadual e sua repercussão ao equilíbrio fiscal do Estado de Mato Grosso.

Vejamos.

VOTO (PRELIMINAR DE “ILEGITIMIDADE ATIVA”)

Egrégio Órgão Especial!

Em análise de admissibilidade desta Adi,

verifica-se que a

Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em petição protocolada após voto da e. Relatora,

apresenta objeção a seu processamento [e pugna pelo

não conhecimento]

ao pontuar a

ilegitimidade ativa da autora, nos seguintes termos:

“A Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso – AFISMAT/MT ajuíza a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1022745-76.2020.8.11.0000, cuja relatoria caiu para Vossa Excelência, pretendendo obter a declaração parcial de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 140-E da Constituição do Estado de Mato Grosso, incluído pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 92/2020, responsável por delinear uma regra de transição para o regime previdenciário de membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, do Estado de Mato Grosso.

O dispositivo atacado conta com a seguinte redação:

Art. 140-E Ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso aplicar-se-ão as regras de direito adquirido previstas no art. 3º da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019.

Parágrafo único É assegurada a aposentadoria com fundamento nos arts. 2º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional Federal nº 41, de 19 de dezembro 2003 e no art. 3º da Emenda Constitucional Federal nº 47, de 5 de julho de 2005, aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que ingressaram na respectiva carreira até 19 de dezembro de 2003 e, na data da promulgação desta emenda, contem, cumulativamente, com pelo menos 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, ou 48 (quarenta e oito) anos, se mulher, e ao menos 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) se mulher.

[...]Sustenta existir diversas violações ao ordenamento constitucional na implementação de uma regra de transição adstrita aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público (v.g., violação ao princípio da isonomia, razoabilidade, irredutibilidade dos subsídios, vedação ao confisco). No seu entendimento, essa regra deveria ser aplicada a todos os servidores públicos do Estado de Mato Grosso.

[...] a peça inaugural não reúne condições jurídicas mínimas para superar a barreira da admissibilidade, considerando, como será demonstrado doravante, a patente ilegitimidade da Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso – AFISMAT/MT, de modo que, acolhido esse vício de natureza processual, a solução jurídica para o caso passa pelo não conhecimento da ação.

Afirma-se patente a ilegitimidade da Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso – AFISMAT/MT para iniciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1022745-76.2020.8.11.0000, vez que ausente o requisito da pertinência temática[1].

Para essa visualização é preciso rememorar que o rol de legitimados para deflagrar a Ação Direta de Inconstitucionalidade está estampado no art. 124 da Constituição do Estado de Mato Grosso:

Art. 124 São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face desta Constituição:

I - o Governador do Estado;

II - a Mesa da Assembleia Legislativa;

III - o Procurador-Geral de Justiça;

IV - o Procurador-Geral do Estado;

V - o Procurador-Geral da Defensoria Pública;

VI - o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil;

VII - partido político com representação na Assembleia Legislativa;

VIII - federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual;

(grifo nosso)

IX - o Prefeito, a Mesa da Câmara de Vereadores ou partido político com representação A autora assume a forma da parte supra destacada: uma entidade de classe em âmbito estadual. Essa figura jurídica não possui legitimidade universal para atuar no controle concentrado de constitucionalidade, e, portanto, quando pretende deflagrar a ação direta de inconstitucionalidade deve obrigatoriamente satisfazer alguns requisitos, incluindo-se o da pertinência temática.

É precisamente na satisfação desse requisito que peca a parte autora.

Extraem-se da jurisprudência do STF vários conceitos relativos ao instituto em tela:

- “o elo entre os objetivos visados e a norma que se impugna” (ADIn 1.139-1-DF, Rel. Min. Marco Aurélio, LEX-STF 196:78; ADIn 1.519-2-AL, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16.05.97);

- “o elo entre os objetivos sociais da confederação e o alcance da norma que se pretende ver fulminada” (ADIn 1.151-MG, Rel. Min. Marco Aurélio, RTJ 158:790);

- “a relação de pertinência entre a finalidade da associação autora ( ou os fins sociais) e o conteúdo da norma impugnada” (ADIn 1.115-4-DF, Rel. Min. Néri da Silveira, LEX-JSTF 206:64-735; ADIn 1.096-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello, RTJ 158:443);

- “a relação de pertinência temática entre o objeto social da instituição da entidade de classe e o tema da Constituição” (ADIn 305-4-RN, Rel. Min. Paulo Brossard, RTJ 153:434);

- “adequação entre as finalidades estatutárias e o conteúdo material da norma” (ADIn 1.114-6-DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, RTJ 159:756);

- “o nexo de afinidade entre os objetivos institucionais da entidade que ajuíza a ação e o conteúdo material da norma impugnada” (ADIn 1.096-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello, RTJ 158:443).

Em tons mais claros: para a satisfação do requisito da pertinência temática às entidades de classe, a repercussão dos dispositivos legais impugnados deve recair tão somente na esfera jurídica dos associados.

In casu,
observa-se com tranquilidade que o 140-E da Constituição do Estado de Mato Grosso (norma impugnada pela autora) não derrama seus efeitos diretamente sob os membros da associação
.

A norma, em verdade, sequer é dirigida aos associados da parte autora, mas afeta, consoante depreende-se do seu corpo normativo, os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Desse panorama se extrai uma discrepância entre os objetivos institucionais defendidos pela associação e o objeto perseguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade, cenário que prejudica o reconhecimento do requisito da pertinência temática, imprescindível aos legitimados especiais (como a Associação Estadual) que pretendem deflagrar a demanda.

A jurisprudência do STF ecoa justamente o posicionamento ora defendido: afastar o reconhecimento da legitimidade ativa das associações que pretendem deflagrar ADI combatendo normas cujos efeitos não se restringem à esfera jurídica dos seus associados (in casu, frise-se, o vício é mais agudo, eis que sequer é dirigida à associação).

Os precedentes abaixo transcritos retratam com clareza essa orientação, a saber:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 103, IX, CF. CONTROLE CONCENTRADO. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. ILEGITIMIDADE. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PROCESSO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE ESTREITA RELAÇÃO ENTRE O OBJETO DO CONTROLE E A DEFESA DOS DIREITOS DA CLASSE REPRESENTADA PELA ENTIDADE.

1. A jurisprudência firme da Corte é no sentido de que, dentre as entidades sindicais, apenas as confederações sindicais possuem legitimidade para propor ação direta, conforme o disposto no art. 103, IX, da Constituição Federal. Precedentes.

2. As entidades de classe e as confederações sindicais somente poderão lançar mão das ações de controle concentrado quando tiverem em mira normas jurídicas que digam respeito aos interesses típicos da classe representada. Precedentes.

3. A pertinência temática é verdadeira projeção do interesse de agir no processo objetivo, que se traduz na necessidade de que exista uma estreita relação entre o objeto do controle e a defesa dos direitos da classe representada pela entidade requerente. 4. Não verificada correlação entre os objetivos institucionais perseguidos pela entidade e as normas impugnadas, as quais dizem respeito à majoração das alíquotas da contribuição ao PIS e da Cofins relativas à venda de combustíveis. 5. Nego provimento ao agravo regimental. (ADI 5837 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16-10-2018 PUBLIC 17-10-2018)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 10, § 2º, I E II, DA LEI COMPLEMENTAR 12/1999 DO ESTADO DO CEARÁ, COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 159/2016. SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - SUPSEC. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXIGÊNCIA DE 60 MESES DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE REFERIDOS VALORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL 41/2003, AOS ARTIGOS 2º E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL 47/2005 E À EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL 70/2012. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA A TOTALIDADE DA CATEGORIA PROFISSIONAL. ARTIGO 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMAS CUJA REPERCUSSÃO NÃO SE RESTRINGE À ESFERA JURÍDICA DOS ASSOCIADOS DA REQUERENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108- QI, Rel. Min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros (ADI 386, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996); e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003).

2. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto o artigo 10, § 2º, I e II, da Lei Complementar 12/1999 do Estado do Ceará, com a redação da Lei Complementar estadual 159/2016, que dispõe sobre o Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará (SUPSEC).

3. A Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais - FEBRAFITE é entidade associativa que congrega tão somente auditores fiscais dos Estados e do Distrito Federal, excluindo os auditores fiscais federais e municipais, de forma que não representa a totalidade da categoria dos auditores fiscais.

4. As associações classistas devem comprovar a representação das respectivas categorias em sua totalidade, a fim de ostentar legitimidade ativa para provocar a jurisdição constitucional abstrata desta Corte. Precedentes: ADI 4.752-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15/6/2015; ADI 4.372, Redator do acórdão o Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 26/9/2014; ADI 1.297-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 17/11/1995.

5. A repercussão dos dispositivos legais impugnados não se restringe à esfera jurídica dos associados da requerente, pois se dirigem a todos servidores públicos do Estado do Ceará, ao passo que a requerente representa apenas parcela desses servidores. Dessa forma, a requerente carece de representatividade adequada para impugnar as normas questionadas. Precedentes: ADI 3.843, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 10/4/2008; ADI 3.962-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 11/12/2014; ADI 4.443-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 10/12/2014. 6. Agravo a que se NEGA PROVIMENTO. (ADI 5999 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONVÊNIO ICMS 52/2017. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS (ABRAS). PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. LIAME INDIRETO. INSUFICIÊNCIA DE MERO INTERESSE GERAL DE CARÁTER ECONÔMICO-FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a existência de correlação entre o objeto da declaração de inconstitucionalidade e o escopo institucional associativo. 2. Não há, no caso presente, relação de pertinência temática entre a norma impugnada e o objetivo institucional da Autora, ora Agravante, de representação dos interesses gerais da categoria econômica dos supermercados e das atividades e serviços por essa abrangidos. O liame, que se apresenta indireto, não atende o requisito da pertinência temática. Precedentes.

3. A mera potencialidade geral de dano, de caráter econômicofinanceiro, não é suficiente para estabelecer a relação de pertinência temática entre os objetivos estatutários da agravante e as normas impugnadas. Precedentes. 4. Agravo Regimental conhecido e desprovido.

(ADI 5858 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 08-05-2018 PUBLIC 09-05-2018)

Os precedentes jurisprudenciais pretorianos acima citados não deixam margem à dúvida: as entidades de classe não é permitido iniciar o controle abstrato de constitucionalidade objetivando obter a declaração de normas cujos efeitos passam longe de incidir diretamente na esfera jurídica dos seus associados.

Esse cenário não é alterado, frise-se, pelo fato de a norma, supostamente, produzir efeitos indiretos na realidade jurídica dos associados, pois, como visto, atuando na condição de legitimado especial, a Entidade de Classe deve possuir um vínculo direto com a norma impugnada - os efeitos da norma devem incidir diretamente na realidade dos seus associados - cenário que, a toda evidência, não se revela no caso presente, pois, como já enfaticamente exposto, a norma sequer é dirigida a eles.

Em reforço, a própria autora, nos autos da ADI 1022745-76.2020.8.11.0000, não envereda muito esforço para comprovar a sua legitimidade. Ela apenas transcreve o dispositivo do seu estatuto responsável por elencar os objetivos da Associação e ao final conclui, em linhas genéricas, que “a autora é parte legítima para ajuizar a presente ação”.

Como visto, a Associação de Classe deve comprovar o requisito da pertinência temática (relação direta entre os objetivos perquiridos e a norma impugnada), não se prestando para tal fim a simples transcrição de parte do seu estatuto.

[....] a

Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso – AFISMAT/MT deixou de comprovar o requisito de pertinência temática, prestando-se tão somente a colacionar cópia de dispositivo do seu estatuto, e atento, especialmente, para o fato de que a repercussão dos dispositivos legais impugnados não recai diretamente na esfera jurídica dos associados, o Órgão Ministerial entende que a solução mais harmônica com o ordenamento jurídico passa pela decisão de não conhecimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1022745-76.2020.8.11.0000, nos termos do art. 4º da Lei nº 9.868/1999.

No ensejo, renovando os votos de elevada estima e distinta consideração, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso informa que está disposta a colaborar na discussão sobre o mérito da matéria, caso Vossa Excelência decida superar o vício processual ora evidenciado e dar prosseguimento ao processamento da ação. (7 de janeiro de 2021, Deosdete Cruz Junior - Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional)”.

Diante exaurimento preciso da matéria [legitimidade processual em Adi],

com base em conceitos e entendimentos consolidados pela

jurisprudência do c. STF, identificada a

legitimidade ordinária do Ministério Público para controle concentrado das normas estaduais e reconhecida sua inafastável função de custos legis,

adota-se, per relationen, como razões para decidir em sede liminar,

para

INDEFERIR a inicial, nos termos do art.330, II do CPC, por conseguinte JULGAR EXINTO este processo com fulcro no art.485, I, também do CPC.

É como voto.

V O T O S

V O G A I S

Data da sessão: Cuiabá-MT, 10/06/2021”
(N.U 1022745-76.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS MACHADO, Órgão Especial, Julgado em 10/06/2021, Publicado no DJE 03/09/2021) (destaquei)

Na mesma perspectiva de intelecção que o presente caso, cito os seguintes julgados do STF:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONVÊNIO ICMS 52/2017. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS (ABRAS). PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. LIAME INDIRETO. INSUFICIÊNCIA DE MERO INTERESSE GERAL DE CARÁTER ECONÔMICO-FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade,
a existência de correlação entre o objeto da declaração de inconstitucionalidade e o escopo institucional associativo.
2.
Não há, no caso presente, relação de pertinência temática entre a norma impugnada e o objetivo institucional da Autora, ora Agravante, de representação dos interesses gerais da categoria econômica dos supermercados e das atividades e serviços por essa abrangidos.

O liame, que se apresenta indireto, não atende o requisito da pertinência temática. Precedentes.
3. A mera potencialidade geral de dano, de caráter econômico-financeiro, não é suficiente para estabelecer a relação de pertinência temática entre os objetivos estatutários da agravante e as normas impugnadas. Precedentes. 4. Agravo Regimental conhecido e desprovido.”
(ADI 5858 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 08-05-2018

PUBLIC 09-05-2018)

“Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 103, IX, CF. Controle concentrado. Entidade de classe de âmbito nacional. Ilegitimidade. Pertinência temática. Processo objetivo. Ausência de estreita relação entre o objeto do controle e a defesa dos direitos da classe representada pela entidade. 1. A jurisprudência firme da Corte é no sentido de que, dentre as entidades sindicais, apenas as confederações sindicais possuem legitimidade para propor ação direta, conforme o disposto no art. 103, IX, da Constituição Federal. Precedentes. 2.
As entidades de classe e as confederações sindicais somente poderão lançar mão das ações de controle concentrado quando tiverem em mira normas jurídicas que digam respeito aos interesses típicos da classe representada. Precedentes.
3.
A
pertinência temática é verdadeira projeção do interesse de agir no processo objetivo, que se traduz na necessidade de que exista uma estreita relação entre o objeto do controle e a defesa dos direitos da classe representada pela entidade requerente
.
4. Não verificada correlação entre os objetivos institucionais perseguidos pela entidade e as normas impugnadas, as quais dizem respeito à majoração das alíquotas da contribuição ao PIS e da Cofins relativas à venda de combustíveis. 5. Nego provimento ao agravo regimental.”
(ADI 5837 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221

DIVULG 16-10-2018

PUBLIC 17-10-2018)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020, ART. 8º. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS (COBRAPOL). PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a
existência de correlação entre o objeto da declaração de inconstitucionalidade e o específico escopo institucional associativo
.
2.
Não há, no caso presente, relação de referibilidade direta entre os dispositivos impugnados e o objetivo institucional específico da Autora, ora Agravante, de representação dos interesses gerais da categoria dos policiais civis, desatendido o requisito da pertinência temática. Precedentes.
3. Agravo Regimental conhecido e desprovido.”
(ADI 6444 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235

DIVULG 23-09-2020

PUBLIC 24-09-2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 10, § 2º, I E II, DA LEI COMPLEMENTAR 12/1999 DO ESTADO DO CEARÁ, COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 159/2016. SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - SUPSEC. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXIGÊNCIA DE 60 MESES DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE REFERIDOS VALORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL 41/2003, AOS ARTIGOS 2º E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL 47/2005 E À EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL 70/2012. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA A TOTALIDADE DA CATEGORIA PROFISSIONAL. ARTIGO 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMAS CUJA REPERCUSSÃO NÃO SE RESTRINGE À ESFERA JURÍDICA DOS ASSOCIADOS DA REQUERENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108-QI, Rel. Min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros (ADI 386, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996); e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). 2. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto o artigo 10, § 2º, I e II, da Lei Complementar 12/1999 do Estado do Ceará, com a redação da Lei Complementar estadual 159/2016, que dispõe sobre o Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará (SUPSEC). 3. A Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais - FEBRAFITE é entidade associativa que congrega tão somente auditores fiscais dos Estados e do Distrito Federal, excluindo os auditores fiscais federais e municipais, de forma que não representa a totalidade da categoria dos auditores fiscais. 4. As associações classistas devem comprovar a representação das respectivas categorias em sua totalidade, a fim de ostentar legitimidade ativa para provocar a jurisdição constitucional abstrata desta Corte. Precedentes: ADI 4.752-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15/6/2015; ADI 4.372, Redator do acórdão o Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 26/9/2014; ADI 1.297-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 17/11/1995. 5.
A repercussão dos dispositivos legais impugnados não se restringe à esfera jurídica dos associados da requerente
, pois se dirigem a todos servidores públicos do Estado do Ceará, ao passo que a requerente representa apenas parcela desses servidores. Dessa forma, a requerente carece de representatividade adequada para impugnar as normas questionadas. Precedentes: ADI 3.843, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 10/4/2008; ADI 3.962-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 11/12/2014; ADI 4.443-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 10/12/2014. 6. Agravo a que se NEGA PROVIMENTO.”
(ADI 5999 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241

DIVULG 01-10-2020

PUBLIC 02-10-2020) (destaquei)

Assim, diante da ilegitimidade ativa da parte autora para deflagrar o processo de controle concentrado de constitucionalidade, consubstanciada na ausência de pertinência temática, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito.

De outra feita, também não se faz presente o interesse de agir sob o enfoque de adequação da via eleita, isso porque, conforme sustentado pelo Estado de Mato Grosso em sua defesa, o
“ato normativo objeto da impugnação carece de coeficiente de normatividade suficiente para qualificá-lo como ato normativo de caráter essencialmente primário ou autônomo”
, sendo que
“toda argumentação vertida pelo requerente em sua exordial implica tão somente em uma possível violação indireta, reflexa ou oblíqua da Constituição Estadual”
, bem como porque
“a inconstitucionalidade que autoriza o exercício do controle concentrado é apenas aquela decorrente da incompatibilidade frontal e direta com o Texto Maior, o que não compõe o presente caso: em que se debruça sobre uma pretensa autorização contida na Portaria impugnada não expressamente permitida pelo CTB, ou não prevista em Regulamento Federal (sob a ótica da requerente) ou pela ilusória exclusividade de atuação de despachantes junto ao DETRAN-MT”
(sic).

Neste sentido, analisando a petição inicial, especialmente o tópico 2 nominado como
“delimitação objetiva da arguição”
, observa-se que é objeto da ação constitucional a Portaria nº. 506/2021/GP/DETRAN-MT, sendo apontados como fundamentos de sua inconstitucionalidade, primordialmente, a
“exorbitância do poder regulamentar (art. 71, inciso II c/c art. 3º, inciso I, ambos da Constituição Estadual) e usurpação da competência normativa da União (violação ao artigo 25 da Constituição Estadual)”
.

Consta como fundamento fulcral a assertiva de que a Portaria desbordava dos limites regulamentares possíveis e atentaria frontalmente contra expressa vedação constante da Resolução nº. 714/201712 do CONTRAN, no sentido de que
“é vedado o credenciamento de entidades que atuem na compra e venda de veículos, vistoria e inspeção veicular, financiamento, análise de crédito e venda de informações”
(art. 13).

Nesta linha de intelecção, não paira dúvidas de que a questão nodal ao deslinde da causa partiria da análise da combatida Portaria em contraposição à Resolução n° 714/201712 do CONTRAN, ou seja, a análise do caso teria como ponto de partida a confrontação entre dois atos normativos secundários, o que, em verdade, consubstancia vício de ilegalidade, entre atos normativos secundários (leis em sentido amplo), de modo que, em relação ao prisma de apuração, a inconstitucionalidade seria apenas indireta, oblíqua ou mediata, na medida em que há a presença de normas interpostas entre o objeto e o dispositivo constitucional vilipendiado.

Em outras palavras, antes de ser inconstitucional, o ato normativo combatido seria ilegal, sendo somente indiretamente inconstitucional, de modo que não comporta controle de constitucionalidade, já que não padece de mácula direta neste sentido, tratando-se de mera ilegalidade, a qual não desafia o controle concentrado de constitucionalidade.

A propósito, cito a doutrina:

"

1.5 Inconstitucionalidade indireta ou reflexa

(...)

A distinção entre o ato ser ilegal e reflexamente inconstitucional ou o ato ser diretamente inconstitucional é relevante – não para a qualificação do ato como constitucional ou inconstitucional –, mas para admissibilidade das diferentes técnicas de controle de constitucionalidade dos atos jurídicos. É dizer, trata-se de distinção com repercussões, especialmente, para o processo civil, seja nos pressupostos específicos das chamadas ‘ações constitucionais’ ou nos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário.

(...)

Inconstitucionalidade direta e inconstitucionalidade indireta – Para melhor explicar o porquê de as omissões administrativas identificarem-se com o fenômeno da não aplicação, direta ou indireta, das normas constitucionais,

importa superar, no caso específico, a distinção entre inconstitucionalidade direta e indireta. Com rigor, a mencionada distinção é relevante sobretudo para o controle concentrado de medidas abstratas. Nesse contexto, possui relevância distinguir a inconstitucionalidade que ocorre em razão da imediata violação da Constituição por uma medida normativa e a inconstitucionalidade que ocorre quando a Constituição prescreve a subordinação de uma medida normativa a uma norma infraconstitucional e, portanto, a violação desta norma – que se apresenta interposta em relação à Constituição – vem redundar em violação reflexa da Constituição. Exemplo típico de inconstitucionalidade indireta é a do regulamento executivo ao qual se atribua direta ofensa à lei por força da não observância dos limites constitucionais do poder regulamentar.

Nessa hipótese, somente a inconstitucionalidade direta é uma inconstitucionalidade propriamente dita, a indireta é uma mera ilegalidade.
"
(CLÈVE, Clèmerson. 1.5 Inconstitucionalidade indireta ou reflexa In: CLÈVE, Clèmerson. Direito constitucional: controle de constitucionalidade. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2015. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/direito-constitucional-controle-de-constitucionalidade/1341543133. Acesso em: 11 de Setembro de 2023) (destaquei)

Na mesma toada é o entendimento do STF:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE DEPENDE DE CONFRONTO ENTRE DIPLOMAS LEGISLATIVOS – ATO DESTITUÍDO DE NORMATIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DE DENSIDADE NORMATIVA – AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA
– PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE SE REPORTA AOS FUNDAMENTOS QUE DERAM SUPORTE AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– Não se legitima a instauração do controle normativo abstrato, quando o juízo de constitucionalidade depende, para efeito de sua prolação, do prévio cotejo entre o ato estatal impugnado e o conteúdo de outras normas jurídicas infraconstitucionais editadas pelo Poder Público. A ação direta não pode ser degradada em sua condição jurídica de instrumento básico de defesa objetiva da ordem normativa inscrita na Constituição. A válida e adequada utilização desse meio processual exige que o exame “in abstracto” do ato estatal impugnado seja realizado, exclusivamente, à luz do texto constitucional.

A inconstitucionalidade deve transparecer, diretamente, do próprio texto do ato estatal impugnado. A prolação desse juízo de desvalor não pode e nem deve depender, para efeito de controle normativo abstrato, da prévia análise de outras espécies jurídicas infraconstitucionais, para, somente a partir desse exame e num desdobramento exegético ulterior, efetivar-se o reconhecimento da ilegitimidade constitucional do ato questionado. Precedente: ADI 842/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO.

– Crises de legalidade – que irrompem no âmbito do sistema de direito positivo – revelam-se, por sua natureza mesma, insuscetíveis de controle jurisdicional concentrado, pois a finalidade a que se acha vinculado o processo de fiscalização normativa abstrata restringe-se, tão somente, à aferição de situações configuradoras de inconstitucionalidade direta, imediata e frontal. Precedentes
. – O controle concentrado de constitucionalidade somente pode incidir sobre atos do Poder Público revestidos de suficiente densidade normativa. A noção de ato normativo, para efeito de fiscalização abstrata, pressupõe, além da autonomia jurídica da deliberação estatal, a constatação de seu coeficiente de generalidade abstrata, bem assim de sua impessoalidade. Esses elementos – abstração, generalidade, autonomia e impessoalidade – qualificam-se como requisitos essenciais que conferem, ao ato estatal, a necessária aptidão para atuar, no plano do direito positivo, como norma revestida de eficácia subordinante de comportamentos estatais ou determinante de condutas individuais. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem ressaltado que atos estatais de efeitos concretos não se expõem, em sede de ação direta, à fiscalização concentrada de constitucionalidade. A ausência do necessário coeficiente de generalidade abstrata impede, desse modo, a instauração do processo objetivo de controle normativo abstrato. Precedentes. – O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em seu magistério jurisprudencial, a propósito da motivação “per relationem”, que inocorre ausência de fundamentação quando o ato decisório – o acórdão, inclusive – reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que, nestas, se achem expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida. Precedentes. Doutrina. O acórdão, ao fazer remissão aos fundamentos fático-jurídicos expostos no parecer do Ministério Público – e ao invocá-los como expressa razão de decidir –, ajusta-se, com plena fidelidade, à exigência jurídico-constitucional de motivação a que estão sujeitos os atos decisórios emanados do Poder Judiciário (CF, art. 93, IX).”
(STF - ADI: 2630 RJ, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 16/10/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/11/2014) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, 2º E 3º DA RESOLUÇÃO Nº 102/2007 DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ. FUNDAMENTO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
NATUREZA REGULAMENTAR. ATO SECUNDÁRIO. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE.
1. Decisão denegatória de seguimento de ação direta de inconstitucionalidade por manifesto descabimento. 2.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente os atos normativos qualificados como essencialmente primários ou autônomos expõem-se ao controle abstrato de constitucionalidade.
Precedido o conteúdo do ato normativo atacado por legislação infraconstitucional que lhe dá amparo material, a evidenciar sua natureza de ato regulamentar secundário, inviável a sua impugnação pela via da ação direta.
Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(STF - ADI: 4095 PR 0003204-42.2008.0.01.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 16/10/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/11/2014) (destaquei)

"AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS. CRÉDITO CONSIGNADO. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. REGULAMENTAÇÃO DA LEI N.º 10.820/2003. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO.
1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável o controle concentrado de instrução normativa editada para regulamentar lei, desafiando o controle de legalidade e não de constitucionalidade.
2. Agravo regimental a que se nega provimento."
(ADI 6111 AgR, Relator (a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06.05.2019) (destaquei)

"AGRAVO REGIMENTAL
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE ABSTRATO DE ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXAME DA LEI NA QUAL SE FUNDAMENTA O ATO REGULAMENTADOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de não se admitir o controle abstrato de constitucionalidade de ato normativo secundário por ser necessário o exame da lei na qual aquele se fundamenta, não impugnada na presente ação."
(ADI 6117 AgR, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13.10.2020) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO Nº 10.413/2021 DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES. FEDERAÇÃO NACIONAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA. FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESAS TELEFÔNICAS. ILEGITIMIDADE ATIVA DAS FEDERAÇÕES SINDICAIS. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELESSERVIÇOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA TOTALIDADE DA CATEGORIA. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO E GENERALIDADE. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A legitimidade ativa das confederações sindicais não se estende às federações ou entidades sindicais de nível inferior. Precedentes. 2. Além da pertinência temática, procuração específica e abrangência nacional, cabe às associações, como legitimadas especiais, demonstrar que representam a totalidade da categoria. 3.
Atos normativos secundários sem autonomia normativa, abstração e generalidade não podem ser impugnados por meio das ações do controle concentrado de constitucionalidade. 4. Agravo regimental conhecido e desprovido.
”
(STF - ADI: 7166 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023) (destaquei)

Assim, diante da falta de interesse de agir, sob enfoque da inadequação da via eleita, também impõe-se o indeferimento da inicial e conseguinte extinção, ante a impossibilidade de se instaurar o controle abstrato de constitucionalidade em face de portaria meramente regulamentar, na medida em que o
“ato normativo objeto da impugnação carece de coeficiente de normatividade suficiente para qualificá-lo como ato normativo de caráter essencialmente primário ou autônomo”
, sendo que
“toda argumentação vertida pelo requerente em sua exordial implica tão somente em uma possível violação indireta, reflexa ou oblíqua da Constituição Estadual”
, bem como porque
“a inconstitucionalidade que autoriza o exercício do controle concentrado é apenas aquela decorrente da incompatibilidade frontal e direta com o Texto Maior, o que não compõe o presente caso: em que se debruça sobre uma pretensa autorização contida na Portaria impugnada não expressamente permitida pelo CTB, ou não prevista em Regulamento Federal (sob a ótica da requerente) ou pela ilusória exclusividade de atuação de despachantes junto ao DETRAN-MT”
(sic).

Diante do exposto,
ACOLHO
as preliminares arguidas pelo Estado de Mato Grosso e pela Procuradoria-Geral de Justiça, reconhecendo a ilegitimidade ativa da parte autora e a ausência de interesse de agir sob o enfoque de inadequação da via eleita, de modo que

JULGO EXTINTA AÇAO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, o que faço com fulcro no art. 485, VI do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023